Tribunal: STF
Processo: Rcl 68132
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, em medida cautelar fiscal deferida parcialmente no bojo do Inq 1.300/DF, na qual o reclamante figura como investigado.



    Aduz que, muito embora tenha sido concedido o acesso à íntegra do procedimento investigativo e que “o pedido de quebra (ANEXO3), a decisão que a deferiu parcialmente (ANEXO4) e o resultado da quebra do sigilo fiscal já foram juntadas aos autos do Inq 1.300/DF, [...] não há qualquer justificativa plausível para impedir que o Reclamante tome conhecimento do inteiro teor dos autos da Quebra de Sigilo n.º 145/DF. E mesmo que houvesse alguma diligência em andamento – o que se admite por fins meramente argumentativos –, também não teria sentido a negativa, uma vez que o Reclamante, já ciente do Inquérito e da Quebra de Sigilo nada poderia fazer no sentido de obstaculizar o cumprimento da diligência”.



    Pugna-se, por isso, seja deferido ao reclamante, inclusive em caráter liminar, “acesso integral e irrestrito aos autos da Quebra de Sigilo n.º 145/DF, em trâmite perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Raul Araújo” ou, ao menos, seja determinada a disponibilização da decisão que indeferiu o referido pleito defensivo.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do alegado, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 13 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente